Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-07.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801376-07.2023.8.14.0037

APELANTE: ELIAS BENTES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da vara única da comarca de Oriximiná/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) nulidade da audiência de instrução pela ausência do Ministério Público; (iii) nulidade das provas produzidas; (iv) absolvição por ausência de provas; e, subsidiariamente, (v) redimensionamento da pena e da pena de multa, bem como (vi) concessão da gratuidade da justiça. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a r. sentença é nula por ausência de fundamentação ou por vícios ocorridos na audiência de instrução; (ii) saber se estão presentes os elementos suficientes para a condenação do recorrente e se a dosimetria da pena deve ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na sentença, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente fundamentação idônea, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Também não se verifica nulidade pela ausência do Ministério Público na audiência de instrução, ausente demonstração de prejuízo à defesa, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

5. Inviável o reconhecimento de nulidade das provas, uma vez que, nos termos do art. 167 do CPP, a prova testemunhal pode suprir a ausência de vestígios do crime, especialmente quando os depoimentos da vítima e dos policiais são firmes, coerentes e harmônicos.

6. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas e dos policiais, que reconheceram o recorrente como um dos autores do crime e confirmaram as circunstâncias do roubo, inclusive quanto ao uso de arma de fogo.

7. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes cometidos na clandestinidade e foi corroborada por outros elementos de prova.

8. Inexistentes vícios na dosimetria da pena. A pena-base foi fixada no mínimo legal, ausentes agravantes ou atenuantes, sendo corretamente aplicadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, com elevação proporcional da pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 158, 564, III, "b", e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1658057/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.10.2020; TJPA, Apelação Criminal 2018.03215959-93, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 07.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ELIAS BENTES DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Oriximiná/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 21 dias multa.

Narra a peça acusatória que
“no dia 13/06/2023, por volta das 02h00min, na residência localizada na Rua Central, na Comunidade Monte Muriá, Ramal do Jatuarana, Bairro Central, no Município de Oriximiná/PA, o denunciado ELIAS BENTES SOARES, juntamente com outras pessoas, subtraiu R$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais) da residência das vítimas ELIENE DE LISBOA MESQUITA e JOCIVALDO GONÇALVES DE LIMA. Cabe consignar que as vítimas trabalham com produção de farinha e guardavam os valores adquiridos da venda do produto em sua residência.

Conforme relatado pela vítima ELIENE (ID Num. 97307156 - Pág. 1), durante a madrugada, ouviu batidas nas portas e janelas de sua residência, pedindo para abrirem, de modo que logo em seguida as pessoas arrobaram a e adentraram no imóvel, informando que eram da polícia. No momento a vítima ELIENE estava trancada no seu quarto com o seu companheiro e seu filho de 02 (dois) anos de idade, e seus outros dois filhos, de 11 (onze) e 12 (doze) anos, estavam em outro quarto separado.

Os indivíduos que invadiram o imóvel dispararam 03 (três) tiros para abrir a porta do quarto em seguida tentaram entrar à força. Foi então que a vítima perguntou o que eles queriam e teve como resposta que eles queriam dinheiro. A vítima então falou “se for dinheiro, taí no guarda-roupas, só deixa a gente com vida”, e saiu imediatamente do imóvel com seu filho no colo. No caminho para saída a vítima encontrou com um dos indivíduos dentro da residência, o qual estava lhe apontando uma arma de fogo e ordenou “ajoelha senhora, ajoelha”, tendo a vítima respondido que não iria ajoelhar, aberto a porta da cozinha com a chave e saído correndo com o filho no colo em direção à casa de sua irmã que ficava próximo ao local.
(...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 14 de novembro de 2023, id-104510065.

Argúi o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; nulidade por ausência do Ministério Público na audiência de instrução; e nulidade das provas obtidas por ofensa aos arts. 158 e 564, III, "b", do CPP. No mérito, sustenta a ausência de provas na fase processual; ausência de investigação adequada; fragilidade do reconhecimento pessoal; e insuficiência da palavra da vítima. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena privativa de liberdade e da pena de multa, além da concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE:

1)

Por ausência de fundamentação

Alega o apelante que o juízo não utilizou fundamentação adequada para embasar a sentença e que não rebateu os pontos das alegações finais.

Ressalto que o STJ já pacificou o entendimento de que "O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio" (AgInt no AREsp n. 1.658.057/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª T., DJe 22/10/2020).

Sendo assim, uma vez que a sentença possui a motivação satisfatória para dirimir o litígio, afasto a preliminar.

2)

Ausência do Ministério Público na audiência de instrução

O apelante não demonstra de que maneira a ausência do Ministério Público na audiência de instrução lhe causou dano relevante. Desta forma, uma vez que a nulidade necessita da demonstração do prejuízo, ‘pas de nullité sans grief’, bem como que na audiência houve respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade.

3)

Nulidade das provas

O art. 167 do CPP estabelece que, quando não for possível realizar o exame de corpo de delito devido à perda dos vestígios, a prova testemunhal pode suprir essa falta, ou seja, se os vestígios do crime desapareceram, o depoimento de testemunhas e da vítima pode ser usado para comprovar a materialidade do crime. Logo, afasto a pretensão de nulidade arguida pelo recorrente, eis que as testemunhas e a vítima confirmaram em juízo a ocorrência do crime e o emprego de arma de fogo.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva resta comprovada diante do boletim de ocorrência, do relatório de missão policial e auto de apreensão, que indicou a presença de estojos de munição e munições intactas no local do crime.

Quanto à autoria, restou comprovada diante da palavra das vítimas, que reconheceram, sem sombra de dúvidas, o réu como um dos autores do crime.

A vítima JOCIVALDO GONÇALVES DE LIMA

afirmou em juízo que: “(...) perguntou quem estava batendo na porta e foi informando que era a polícia, e segurou a porta, momento que começaram a efetuar disparos que atravessaram a porta, e sua esposa ficou com seu filho no colo; Que determinado momento não aguentou mais segurar a porta, sua esposa abriu a porta e correu, mas a pegaram e colocaram a arma nela; Que perguntou o que os acusados queriam e eles pediram dinheiro e disse para eles pegarem; Que sua esposa saiu, e ficou no local deitado no chão; Que foi agredido fisicamente para informar onde estava o dinheiro; Que eram quatro acusados, mas somente dois adentraram a casa; Que reconheceu o réu; que em seguida o agrediram novamente e saíram do local atirando; que

reconheceu ELIAS, pois ele trabalhou com o ofendido desde criança; Que um dia antes do roubo, durante a tarde, ELIAS entrou em seu comércio e perguntou sobre refrigerante pequeno e o depoente informou que não tinha; que ele estava acompanhado de uma pessoa que rodeou a casa; Que chegou na cidade com mercadoria e logo em seguida ELIAS chegou no local; Que o apelido do réu é 'BOTE'; Que o réu também rodeou sua casa.”

A testemunha policial RODRIGO VIEIRA SILVA, em seu depoimento em juízo, confirmou as informações fornecidas pela vítima: "Que no dia estava assumindo o plantão e foi informado por outros investigadores, que um casal foi vítima de roubo na comunidade Monte Moriá; Que as vítimas relataram que três indivíduos forçaram a entrada na casa das vítimas no período da noite; Que os acusados efetuaram disparos na porta para que as vítimas abrissem e pediram dinheiro e sabiam que as vítimas tinham aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na residência; Que após pegar o dinheiro eles se evadiram; Que o casal reconheceu o réu ELIAS, pois ele já tinha trabalhado com eles e que ELIAS era o único que sabia que eles tinham dinheiro na residência; que a polícia foi na residência da mãe do réu e ela confirmou que o réu estava na comunidade no dia do crime e estava acompanhado de outra pessoa, e ELIAS vestia uma camisa de mangas compridas; Que as vítimas informaram o nome de ELIAS e o apelido dele 'BOTE'."

O policial JOSÉ VINNICIUS ROCHA DE CASTRO afirmou em juízo que: “no mês de junho de 2023, as vítimas foram na delegacia informar o roubo na comunidade Monte Moriá; Que foi na comunidade e viram os sinais de violência e as marcas de tiro nas paredes e portas e acharam munições intactas no local; Que as vítimas informaram que conheceram o réu ELIAS BENTES, conhecido como vulgo 'BOTE' e o réu já trabalhou com eles e sabia que as vítimas guardavam uma grande quantia em dinheiro no local e afirmaram que o autor do roubo era ELIAS; Que foram na residência dos familiares do réu na comunidade e na residência dele na Cidade, mas não o encontraram, que conversou com a mãe de ELIAS que afirmou que no dia do roubo ELIAS estava na comunidade acompanhado de um rapaz que ela não conhecia, que esse rapaz estava com roupas parecidas com o outro autor do roubo; Que passou as informações a delegada; (...).”

Os depoimentos da vítima e dos policiais se mostram coerentes e harmônicos entre si, relatando os fatos ocorridos e apontando a autoria e materialidade do delito. Ademais, os
depoimentos das autoridades policiais gozam de presunção de veracidade, como a seguir:

“(...). 3.
Não há como desconstituir os testemunhos de policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10) (destaquei)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias multa diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, as quais mantenho em observância à proibição da
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como a elevação da pena em 1/3 pelo art. 157, § 2º, II, e 2/3 pelo art. 157, § 2º-A, I, ambos do CP, totalizando a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 21 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/07/2025